Tribunal: STF
Processo: ARE 1178489
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.3.2019. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS NA ATIVA. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DESNECESSIDADE. 



    1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, b, a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, devendo ser observada a norma do inciso XI.



     2. Nos termos da jurisprudência do STF, é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, oriundos de cargos acumuláveis na ativa, sendo impertinente, na hipótese, a verificação quanto à compatibilidade de horários.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à inexistência de impedimentos à acumulação, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).